Tribunal: STF
Processo: ARE 1384977
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: EXAME DE MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO SUPREMO E DO TEMA Nº 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAIXA DE DOMÍNIO FERROVIÁRIA E ÁREA NÃO EDIFICÁVEL. INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE. CONFLITO DE PRINCÍPIOS. SEGURANÇA JURÍDICA E IGUALDADE. RESPEITO À COISA JULGADA. PROVIMENTO.” (e-doc. 32).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 36).



    3. No recurso extraordinário, a parte recorrente aponta violados os arts. 5º, caput e inc. XXIII, e 6º, da Constituição da República. Diz contrariados os princípios da isonomia, do direito à moradia e da segurança jurídica. Alude a decisões judiciais nas quais reconhecida a impossibilidade de demolição das construções realizadas às margens da ferrovia. (e-doc. 38).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “1. Agravo de instrumento interposto pela TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S/A contra decisão do Juízo da 4ª Vara Federal da Paraíba que, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 0002379-84.2011.4.05.8201, reconheceu a inconstitucionalidade superveniente do título executivo e determinou a "suspensão da ordem de desocupação e demolição até que sanada a situação de desigualdade criada pela incongruência entre as diversas decisões individuais proferidas, seja por meio de tutela coletiva, seja por revisão de uma das decisões incongruentes por meio de ação rescisória". 



    2. In casu , no bojo do presente Cumprimento de Sentença, cujo objeto é a reintegração da área esbulhada e a demolição dos imóveis de nºs 618, 640, 650 e 660, localizados em área pertencente à faixa de domínio da Malha Nordeste, Rua 24 de Maio, no bairro do Tambor, em Campina Grande/PB, identificou o MM. Magistrado a quo a violação ao princípio da igualdade. É que, na Ação nº 0002375-47.2011.4.05. 8201, cujo objeto é a reintegração da área esbulhada e a demolição dos imóveis de nºs 912, 900-A, 900 e 896, também localizados na Rua 24 de Maio, no bairro do Tambor, em Campina Grande/PB, o pedido da Transnordestina foi julgado improcedente, já havendo trânsito em julgado. 



    3. O cerne da questão posta nos autos consiste na difícil e imperiosa ponderação entre os princípios da segurança jurídica e da igualdade. 



    4. A situação de violação da isonomia é patente, vez que restou devidamente demonstrada a existência de título executivo judicial transitado em julgado, assegurando o direito à permanência de determinados moradores na área pertencente à faixa de domínio da Malha Nordeste, na Rua 24 de Maio, no bairro do Tambor, em Campina Grande/PB. Ao mesmo tempo, subsiste o presente título executivo ordenando a desocupação e a demolição dos imóveis nºs 618, 640, 650 e 660 também localizados na Rua 24 de Maio. 



    5. De outro lado, como se sabe, a coisa julgada é constitucionalmente tutelada. Há hipóteses, contudo, em que a própria lei prevê a possibilidade de rescisão, através do ajuizamento da ação rescisória, o que não é o caso dos autos. 



    6. Por ter sido precedido de fase de cognição exauriente, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, o título executivo judicial goza de vulnerabilidade mínima, quando comparado, por exemplo, ao título executivo extrajudicial. Assim, a impugnação ao cumprimento de sentença não se apresenta como instrumento cabível para veicular a pretensão iminentemente desconstitutiva. 



    7. Não se trata, ainda, de hipótese de inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, pois não há qualquer decisão do Supremo Tribunal Federal, que seja anterior ao trânsito em julgado do título, considerando inconstitucional a lei ou ato normativo que o fundamentou. 



    8. Mesmo na hipótese de inconstitucionalidade superveniente da sentença, quando decisão posterior do STF julga inconstitucionais os fundamentos da obrigação constante no título exequendo, haverá a necessidade de ajuizamento da ação rescisória. Precedente.



    9. É fato que o MM. Juízo, ao suspender o cumprimento, buscou tutelar a dignidade humana e o direito constitucional à moradia. Contudo, esse não é o caminho adequado para fazê-lo. Ademais, observa-se, ainda, que não foi fixado qualquer parâmetro temporal na decisão, tendo sido determinado que a suspensão deve perdurar " até que sanada a situação de desigualdade criada pela incongruência entre as diversas decisões individuais proferidas" , o que não parece razoável, frente à segurança jurídica, princípio igualmente importante no ordenamento jurídico. 



    10. Objetivando a suspensão da determinação de desocupação e demolição, deve a parte interessada ajuizar ação rescisória com pedido liminar, já que o trânsito em julgado do processo ocorreu em 30/04/2018 (id. nº 4050000.12468195, fl. 71), não tendo decaído, ainda, o prazo de 2 (dois) anos para o seu ajuizamento. 



    11. Agravo de instrumento provido.” (e-doc. 32).



    5. Da leitura dos fundamentos acima indicados, tem-se que o Colegiado de origem, em momento algum, atuou de forma a contrariar os princípios da isonomia ou do direito à moradia. Limitou-se, após examinados a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o quadro probatório contido nos autos, a determinar o prosseguimento da execução, considerada a existência de coisa julgada.



    6. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Registre-se que a controvérsia quanto aos limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por esta Corte no julgamento do Tema nº 660 (ARE nº 748.371-RG/MT, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes). Eis a ementa do leading case:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo condenação em honorários advocatícios na origem, incabíveis honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator